Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700480-30.2021.8.07.0001 APELANTE: CAROLINA SAYAO LOBATO COPPETTI APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Não consta dos autos o comprovante de recolhimento do preparo da apelação, conforme determina o art. 1007, caput, do CPC. Assim, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC, à apelante-ré para, em 5 dias, recolher o preparo do recurso em dobro, sob de não conhecimento por deserção. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 27 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora